Tribunal: STF
Processo: HC 226412
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado, por Lais Fernanda Reis em favor de Weliton Gomes da Silva, em face da decisão que assentou a intempestividade de recurso especial.



    Na situação dos autos, o paciente foi condenado como incurso no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP, à pena de 9 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 26 dias-multa, com direito de recorrer em liberdade (eDOC 1, p. 2).



    Contra a sentença, a defesa opôs embargos de declaração e, na sequência, apelação ao tribunal de justiça estadual, cujo acórdão foi publicado em 18.12.2020 (sexta-feira).



    Irresignada com o acolhimento parcial da apelação, interpôs recurso especial, não admitido na origem por ausência de prequestionamento (eDOC 7). Agravou dessa decisão e o Presidente do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo por reputar o recurso especial intempestivo, porquanto interposto somente em 20.1.2021 (eDOC 11).



    Sem sucesso, foram manejados pela defesa agravo regimental (eDOC 12), embargos de declaração (eDOC 13) e recurso extraordinário (eDOC 14).



    Neste writ, a defesa sustenta a tempestividade do recurso especial (apresentado em 20.1.2021). 



    Alega que o início do prazo ocorre no dia útil seguinte à citação/intimação. No caso, a abertura desse prazo teria acontecido em 7.1.2021 (quinta-feira) (eDOC 1, p. 9) e não em 21.12.2020 (segunda-feira), tendo em conta que o recesso forense começou no dia anterior, ou seja, em 20.12.2020 (domingo). 



    Afirma que o recesso forense não pode ser considerado dia útil para fins de início de contagem de prazo (pp. 4-6), haja vista que, em 9.12.2020, o próprio Superior Tribunal de Justiça editou a Portaria STJ/GDG nº 762, na qual suspendeu os prazos recursais durante o recesso de final de ano (eDOC 10).



    Pleiteia a concessão da ordem “para que [se] reconheça como tempestivo o recurso especial, cancelando o trânsito em julgado, e determinando o retorno dos autos para o STJ para fins de análise de questões pontuados em sede de recurso especial ou em agravo” (eDOC 1, p. 11). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, observo que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não caber ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em casos de abuso de poder ou flagrante ilegalidade (cf. HC 180.684 AgR/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.6.2020; HC 180.972 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.5.2020; HC 120.223/PE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20.2.2014; HC 127.652/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 17.6.2015; e HC 125.024/DF, Rel. Rosa Weber, DJe 13.8.2015).



    Entretanto, não vislumbro ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, a qual transcrevo para melhor compreensão da controvérsia:



    “Mediante análise do recurso de WELITON GOMES DA SILVA, a parte recorrente foi intimada do v. acórdão recorrido em 18/12/2020, sendo o recurso especial somente interposto em 20/01/2021. 



    O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 



    Cumpre observar que, ‘ acordo com a jurisprudência desta Corte, não se aplica o disposto no art. 220 do CPC, regulamentado pela Resolução CNJ n. 244, de 19/9/2016, nos feitos com tramitação perante a justiça criminal, ante a especialidade das disposições previstas no art. 798, caput, e § 3º, do CPP, motivo pelo qual não há falar em suspensão dos prazos entre os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro’. (AgRg no AREsp 1698961/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/08/2020.) 



    Além disso, em consonância com o regramento do art. 798, caput e § 3º, do Código de Processo Penal, de que os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado, o ‘recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão’. (AgRg no AREsp 1612424/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18/6/2020.)” (eDOC 11) (grifei)



    A Sexta Turma, em sede de agravo regimental, manteve o ato do Ministro Humberto Martins, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. SUSPENSÃO DO PRAZO. RECESSO FORENSE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. 



    1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c o art. 1.003, § 5º, do CPC, e também do art. 798 do CPP (‘Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.’)



    2. Constitui ônus do recorrente, no ato da interposição do recurso, comprovar sua tempestividade, conforme o art. 1.003, § 6º, do CPC, inclusive, a ocorrência de feriados locais e a suspensão do expediente forense, sendo incabível a comprovação posterior.



    3. Agravo regimental improvido”. (eDOC 12)



    A manifestação da Corte a quo fundamentou-se em regramento próprio, qual seja o art. 1º da Portaria 762 de 9 de dezembro de 2020, que excepcionou do recesso forense “os prazos processuais em matéria penal, em razão da regra contida no art. 798, caput, do Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal)” (eDOC. 10).



    De acordo com o regramento do STJ e considerando a especialidade das disposições previstas no referido art. 798, caput, e § 3º, do CPP, não há que se falar na pretendida suspensão da abertura da contagem dos prazos processuais entre os dias 20.12.2020 a 6.1.2021, de modo que o início desse cômputo ocorra somente em 7.1.2021, primeiro dia útil subsequente ao término do recesso forense.



    Verifico que o acórdão foi publicado no DJe de 18.12.2020 (sexta-feira), conforme certificado pelo tribunal de justiça estadual (eDOC 5), com início do prazo para interposição do recurso especial em 21.12.2020 (segunda-feira) e término em 4.1.2021, prorrogado em face do recesso forense para 7.1.2021, dia útil imediato, haja vista o contido no §3º do art. 798 do CPP. Entretanto, o recurso especial somente foi protocolizado em 20.1.2021.



    A orientação do Superior Tribunal de Justiça é consentânea com a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte em casos análogos:



    “EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. REVISÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTAGEM DE PRAZOS RECURSAIS PENAIS DURANTE O RECESSO FORENSE. INTELIGÊNCIA DO ART. 798 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática.



    2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever os pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Precedentes.



    3. Não há teratologia na decisão emanada pelo STJ que não conheceu do EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.428.787/PR, por intempestivo, haja vista que tal decisão calcou-se em regramento próprio do STJ, qual seja o art. 1º da Portaria 922 de 18 dezembro de 2019, que excepcionou do recesso forense os prazos penais, forte na inteligência do art. 798 do CPP.



    4. Agravo regimental desprovido”. (HC 197.461 AgR/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3.5.2021) (grifei)



    “O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinado por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: 



    Mostra-se importante destacar, ainda, que, tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado por norma legal que expressamente dispõe sobre a matéria (CPP, art. 798, ‘caput’), o que torna inaplicável a regra fundada no art. 219, ‘caput’, do Código de Processo Civil de 2015, pois, como se sabe, a possibilidade de aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, embora autorizada pelo art. 3º do próprio Código de Processo Penal, depende, no entanto, para incidir, da existência de omissão na legislação processual penal (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 4º). Como anteriormente deixei registrado, inexiste omissão, no Código de Processo Penal, quanto à regulação do modo de contagem dos prazos processuais penais, eis que, nessa específica matéria, há cláusula normativa expressa que estabelece que ‘Todos os prazos (…) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’ (CPP, art. 798, ‘caput’ – grifei), ressalvadas, unicamente, as hipóteses em que o prazo terminar em domingo ou em dia feriado, caso em que se considerará prorrogado até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou em que houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária (CPP, art. 798, § 4º). (HC 134554 Rcon, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 10/06/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 14/06/2016 PUBLIC 15/06/2016). 



    No caso dos autos, o acórdão recorrido foi publicado em 11/12/2018 (Vol. 1, fl. 211, e-STJ), com início da contagem do prazo em 12/12/2018 e término em 7/1/2019, haja vista a suspensão dos prazos no período de 20 de dezembro de 2018 a 6 de janeiro de 2019. O Recurso Extraordinário somente foi protocolado em 24/01/2019 (Vol. 1, fl. 214, e-STJ), fora do prazo legal. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO” (ARE 1.242.935/SP, monocrática, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.11.2019). (grifei)



    Assim, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal no acórdão proferido pelo STJ passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente